Tribunal: TJDFT
Processo: 0736832-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736832-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TATIANE ILHA MADUREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo requerido, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em ação de tutela de urgência em caráter antecedente (0721377-68.2024.8.07.0003) ajuizada em desfavor de TATIANE ILHA MADUREIRA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de valores decorrentes do contrato de empréstimo questionado pela autora nos autos, sob pena de multa de R$ 3.000,00 para cada cobrança indevida até o limite de R$ 30.000,00. Confira-se: “Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente proposto por TATIANE ILHA MADUREIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. A autora alega que foi vítima de um golpe de estelionato, onde, por meio de comunicações fraudulentas, foi induzida a realizar operações financeiras não autorizadas em sua conta bancária, resultando na contratação de um empréstimo no valor de R$ 71.543,00. Pleiteia a suspensão dos débitos referentes a esse empréstimo e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. A autora juntou aos autos os seguintes documentos relevantes: cópia de sua CNH (Id. 203487344), comprovante de residência (Id. 203490595), procuração outorgada à advogada (Id. 203487340), boletim de ocorrência registrado na 24a DP de Ceilândia/DF (Id. 203490619), além de extratos bancários e comprovantes das transações financeiras questionadas (Ids. 203490618 e 203490600). Requereu o benefício da justiça gratuita. DECIDO. A concessão da tutela antecipada requer a presença concomitante de dois requisitos essenciais, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito invocado pela autora é sustentada pelas alegações e pelos documentos apresentados até o momento. A autora afirma que foi vítima de fraude, sendo induzida por supostos representantes do banco a realizar operações financeiras não autorizadas, resultando na contratação de um empréstimo no valor de R$ 71.543,00. Essa narrativa é suportada por documentos como o boletim de ocorrência registrado na 24a DP de Ceilândia/DF e extratos bancários que indicam as transações questionadas. Embora não se faça análise aprofundada do mérito nesta fase, as alegações da autora, associadas à documentação apresentada, conferem verossimilhança aos fatos narrados, o que é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência. O perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, é igualmente relevante neste caso. A autora argumenta que a continuidade das cobranças referentes ao empréstimo, especialmente por meio de débito automático, e a possível inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, poderiam causar-lhe prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito pode limitar o acesso a novos créditos e comprometer sua reputação financeira, acarretando danos que, uma vez concretizados, seriam difíceis de reverter. Esses riscos reforçam a necessidade de uma intervenção judicial imediata para preservar a integridade dos direitos da autora até que o mérito seja adequadamente julgado. Adicionalmente, a medida ora concedida é plenamente reversível, não causando prejuízo irreparável ao réu. Caso o pedido final seja julgado improcedente, as cobranças poderiam ser retomadas e o nome da autora incluído nos cadastros restritivos, se for o caso. Assim, a tutela antecipada apenas assegura a manutenção do estado de fato atual, preservando o direito das partes até a análise definitiva do mérito. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, determinando que o réu, Banco do Brasil S/A, abstenha-se de realizar qualquer cobrança referente ao empréstimo no valor de R$ 71.543,00, objeto da presente ação, por qualquer meio, inclusive por débito automático em conta corrente, até decisão final deste processo, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada cobrança indevida, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Determino, ainda, que o réu não inclua o nome da autora em cadastros de inadimplentes (como SPC, Serasa, etc.) em razão do referido empréstimo, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, até o julgamento final da presente ação. A autora requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Analisando os documentos apresentados, que incluem extratos bancários e outros comprovantes de despesas, entendo que estão presentes os requisitos previstos no artigo 98 do CPC, motivo pelo qual defiro o pedido de justiça gratuita. Anote-se. Considerando que o valor econômico envolvido no litígio diz respeito ao empréstimo de R$ 71.543,00, determino, de ofício, a retificação do valor da causa para que corresponda ao montante do empréstimo questionado, ou seja, R$ 71.543,00, em conformidade com o disposto no artigo 292, incisos II e VI, do CPC. Retifique-se. Cite-se e Intime-se a parte ré para cumprimento da presente decisão e para que, caso queira, apresente interponha o recurso cabível, em 15 dias, sob pena de estabilização. Findo o prazo, sem recurso, retornem os autos conclusos para extinção. Com a notícia de recurso, intime-se autora adite a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias para a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final, nos termos do artigo 303, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. À Secretaria para que retifique o cadastro dos autos, cumprindo as determinações acima. Retire-se o sigilo do presente feito, uma vez que não há razão legal que o justifique. Cientifique-se a parte autora da presente decisão. Prazo: 2 dias. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO”. (ID 207125272.) - g.n. No agravo, o banco requerido pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, bem como seja reduzido o valor multa cominatória. No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma decisão agravada. Em suas razões, afirma que a própria autora consentiu em realizar empréstimo bancária em contato mantido com terceiro fraudador, motivo pelo qual não deveriam ser suspensos os descontos das parcelas do empréstimo em caráter liminar, notadamente se considerada a participação efetiva da parte autora na ocorrência da fraude. Alega “que o direito postulado pela parte agravada não foi devidamente comprovado, principalmente em razão da alegada ocorrência de golpe praticado por terceiros, o que já demonstraria a ausência de responsabilidade da instituição financeira, ante a participação efetiva da correntista na fraude bancária, fato este que inclusive, foi afirmado pela parte agravada em sua exordial”. (ID 63600334 - Pág. 6.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 63600341.) Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de tutela de urgência em caráter antecedente por meio da qual a autora alega ter sido vítima de fraude bancária na qual fora induzida a realizar contratação de empréstimo bancário no valor de R$ 71.543,00, requerendo a imediata suspensão de qualquer desconto envolvendo o contrato. Nesta sede, alegando ter a própria autora consentido em realizar empréstimo bancária em contato mantido com terceiro fraudador, a instituição financeira se insurge contra a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e suspendeu a cobrança de valores, a qual deveria ser reformada. Ocorre que, no caso dos autos, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela presente em decorrência do desconto mensal realizado pelo agravante na conta corrente da agravante de valores para pagamento do suposto empréstimo realizado mediante fraude, com previsão de pagamento em 62 parcelas de R$ 3.109,85, comprometendo a sua subsistência. Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de conferir juízo de verossimilhança as alegações deduzidas pela agravante na inicial e suficientes para concessão da liminar, tais como boletim de ocorrência registrado na 24a DP de Ceilândia/DF (Id. 203490619), além de extratos bancários e comprovantes das transações financeiras questionadas (Ids. 203490618 e 203490600). Insta salientar que os descontos oneram de forma desproporcional a renda da agravante, conforme planilha financeira colacionada aos autos, consumindo quase 50% dos seus rendimentos no valor de R$ 7.801,69. (ID 203490638.) Desta feita, embora o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades envolvendo a suposta relação entre agravante e o agravado, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo em razão de suspeita de fraude na portabilidade. 2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso em exame, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). 3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor. 4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado - redução do valor das parcelas pela portabilidade - tornando-o inútil à autora. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (07072169620238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 4/1/2024). Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes a evidenciar a possiblidade de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado pela agravante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada. Do mesmo modo, inexiste penalidade em valor excessiva da multa cominatória aplicada em R$ 3.000,00 por cada cobrança ou desconto indevido, seja porque a quantia equivale ao mesmo valor da cada parcela, a qual se pretende compelir a obrigação, bem com pelo fato de ter sido estabelecido um limite razoável de R$ 30.000,00, menor do que o valor total do empréstimo concedido nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar requerido pela instituição financeira. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 17:50:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador